Tribunal: TJSP
Processo: 2275091-20.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 02/01/2019 e ainda não houve o encerramento da instrução processual – NÃO VERIFICADO – Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção que a demora na formação da culpa decorre

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 02/01/2019 e ainda não houve o encerramento da instrução processual – NÃO VERIFICADO – Um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Juízo de Primeiro Grau – Princípio da razoabilidade – Tramitação do feito ocorrendo em prazo que se afigurou razoável – Exegese Súmula 64 do STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2275091-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é
paciente OTAVIO AUGUSTO PUGIM SILVA e Impetrante AUGUSTO
CESAR MENDES ARAUJO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem,
permanecendo o paciente no cárcere. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
Habeas Corpus no 2275091-20.2019.8.26.0000 – Comarca de
Olímpia
Impetrante: Dr. Augusto Cézar Mendes Araújo
Paciente: Otávio Augusto Pugim Silva
Impetrado: MMo Juiz de Direito da Vara Criminal
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas Art.
33, caput, da Lei no 11.343/06 Sustenta a ocorrência
de excesso de prazo na formação da culpa, vez que o
paciente se encontra preso cautelarmente desde
02/01/2019 e ainda não houve o encerramento da
instrução processual NÃO VERIFICADO Um
exame superficial dos autos é suficiente para a
percepção que a demora na formação da culpa decorre
de circunstâncias peculiares da causa, e não do
descaso ou desídia do Juízo de Primeiro Grau

Princípio da razoabilidade
Tramitação do feito
ocorrendo em prazo que se afigurou razoável

Exegese Súmula 64 do STJ: “Não constitui
constrangimento ilegal o excesso de prazo na
instrução, provocado pela defesa”
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
Otavio Augusto Pugim Silva, com pedido liminar, apontando o
MMo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia
como autoridade coatora, nos autos da ação penal no
1500012-54.2019.8.26.0557.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
Alega o impetrante que o paciente foi preso em 02 de
janeiro de 2019 pelo suposto crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, pelo qual foi denunciado, sendo que, quando do
seu recebimento, foi designada audiência de instrução e julgamento
para o dia 24 de julho de 2019. Ocorre que, na referida data, a
testemunha de acusação não esteve presente, resultando em
designação de audiência em continuação para 26 de agosto de 2019,
ocasião em que também seria ouvido o paciente.
Assevera o impetrante que, aos 21 de agosto de 2019,
ao procurar o paciente para atendimento, foi informado que estava
em transito para o CDP de Pontal, para audiência a ser realizada em
04 de setembro de 2019 perante a 1a Vara de Sertãozinho/SP na
qual tramitam os autos no 0000593-23.2019.8.26.0597.
Sustenta que requereu adiamento da sessão do dia 26
de agosto de 2019, todavia o pedido não foi apreciado e o
julgamento seguiu seu trâmite sem a presença do réu e seu patrono,
com a nomeação de defensor ad hoc, que não formulou quaisquer
questionamentos à testemunha de acusação tendo em vista sua falta
de familiaridade com o caso. Por conta do ocorrido, interpôs o
Habeas Corpus no 2241132-58.2019.8.26.0000, no qual foi deferida
a ordem e a audiência realizada em 26/08/2019 foi anulada, bem
como todos os atos subsequentes.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal,
porquanto terá de aguardar nova redesignação de audiência para sua
oitiva e da testemunha de acusação, que deverá ocorrer apenas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
ano de 2020 em razão do recesso forense, prorrogando sua custódia,
eis que tal situação deu-se por culpa exclusiva da autoridade
coatora.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente ou relaxada sua prisão, a fim de que
aguarde em liberdade o fim da instrução penal (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 37/38).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 41/42), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 47/52).
Posteriormente, a Defesa manifestou o interesse que o
julgamento seja realizado de forma presencial, inclusive com
realização de sustentação oral (fls. 45).
Este, em síntese, é o relatório.
Verifica-se, perante as informações prestadas pela
autoridade judiciária em 11 de dezembro de 2019, in verbis:
“O Ministério Público do Estado de São Paulo
denunciou a parte paciente, devidamente qualificada, como incursa
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls.
131/132).
Em audiência de custódia realizada no plantão
extraordinário (fls. 55/58), a prisão em flagrante da parte paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
foi convertida em preventiva (V. termo de audiência).
A denúncia foi oferecida em 7 de fevereiro de 2019 (fls.
150/151).
A parte paciente, devidamente notificada (fl. 201),
apresentou resposta (fls. 179/182). Argumentou, ao lado de
questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses
absolutórias (art. 386 do CPP).
Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em
11 de abril de 2019 (fls. 204/205) e, consequentemente, designou-se
audiência de instrução, debates e julgamento.
A parte paciente foi citada pessoalmente (fls. 227).
Em audiência (fls. 314/315 [TA] e 319 [juízo
deprecado]), foram ouvidas uma testemunha arrolada pela
acusação (fls. 312), uma em comum (fl. 313) e outra pela defesa
(fls. 319).
A ordem de Habeas Corpus foi cumprida, designando-
se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 441).
Aguarda-se, no momento, a inquirição da testemunha
arrolada pela acusação, bem como o interrogatório da parte
paciente.
3. Eis as informações processuais que presto e, com
destaque para os antecedentes criminais da parte paciente (fls. 161

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
[execução 1], 167, 168 e 183/187 [tráfico ilícito de drogas]),
coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outras
complementares, aproveitando a oportunidade para externar meus
sentimentos de respeito e consideração” (fls. 41/42).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a
narrar os fatos descritos na denúncia (fls. 131/133 dos autos de
origem), in verbis:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 2 de
janeiro de 2019, por volta das 16h45, na Rua Salandro Montini, n.
347, Município e Comarca de Olímpia, OTAVIO AUGUSTO
PUGIM SILVA, vulgo “Tavinho Monobloco”, qualificado às fls.
23/25, guardava, para entrega a consumo de terceiros, 4 (quatro)
porções de maconha, pesando aproximadamente 64,300 g (sessenta
e quatro gramas e trezentos miligramas) e 2 (duas) porções de
“cocaína”, pesando aproximadamente 2,450 g (dois gramas e
quatrocentos e cinquenta miligramas), substâncias que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 12/13 e auto de constatação preliminar de
substância entorpecente de fls. 14/15.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, os policiais
militares estavam em patrulhamento pela Avenida Alberto Oberg,
quando avistaram o veículo Hyundai, de cor preta, pertencente a
OTÁVIO, conhecido pelo envolvimento com tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
Assim, decidiram abordá-lo, o veículo era conduzido
por Bárbara, companheira de OTÁVIO, enquanto o denunciado
ocupava o lugar do passageiro. Realizadas buscas no interior do
veículo, nada irregular foi encontrado, da mesma forma, nada foi
encontrado com o denunciado.
Indagado se possuía drogas em sua residência,
OTÁVIO informou que havia maconha e cocaína.
Os policiais dirigiram-se até sua residência, situada na
Rua Salandro Montini, n. 347, onde o denunciado indicou a
localização dos entorpecentes.
Dessa forma, localizaram sobre a mesa da sala, uma
sacola de papelão contendo em seu interior quatro porções de
maconha, duas porções de cocaína e R$ 28,70 (vinte e oito reais e
setenta centavos), bem como três folhas de caderno com anotações
de venda de drogas e um aparelho celular com diálogos e fotos no
aplicativo “WhatsApp”, também referentes ao tráfico de drogas.
Diante disso, foi dada voz de prisão a OTÁVIO.
Ante as circunstâncias que envolveram a prisão em
flagrante, quais sejam, a quantidade de droga encontrada, a forma
de acondicionamento das substâncias entorpecentes, as anotações
referentes a venda de drogas e as informações constantes no
aparelho celular, evidencia, com clareza, a prática do tráfico de
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
Diante do exposto, denuncio OTAVIO AUGUSTO
PUGIM SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei
n. 11.343/06”.
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal
de Justiça, em consulta ao andamento da ação penal movida contra
o paciente, verificou-se que foi realizada audiência em continuação
na data de 20 de janeiro de 2020, com a oitiva da testemunha de
acusação faltante e o interrogatório do réu. Na oportunidade, foi
requerida pela Defesa, a realização de exame toxicológico, com o
que o Ministério Público concordou, sendo tal diligência deferida
pelo d. Magistrado, já deliberando que, com a elaboração de tal
exame, dar-se-á por encerrada a instrução, quando deverá ser aberto
prazo sucessivo para as partes para a apresentação de memoriais
(fls. 458/459 do mencionado processo).
Esta é a síntese dos fatos.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, a soltura do ora paciente face ao alegado
excesso de prazo na formação da culpa não merece guarida, pois o
prazo para o encerramento da prova acusatória não é fatal nem
improrrogável, devendo ser aferido com base em critérios de
razoabilidade, que ensina que o excesso de prazo é de ser aferido
caso a caso, em função das circunstâncias específicas de cada
processo.
No caso em testilha, verifica-se que o paciente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
preso em flagrante delito em 02/01/2019, com conversão em prisão
preventiva em 03/01/2019. Denunciado em 07/02/2019, foi
apresentada a defesa preliminar, protocolada em 21/03/2019. A
denúncia foi recebida em 11/04/2019 e, na mesma data, foi
designada audiência de instrução, interrogatório e julgamento para
24/07/2019, oportunidade em que foram ouvidas uma testemunha
de acusação e uma em comum, porém faltante outra testemunha de
acusação, foi designada audiência em continuação para 26/08/2019.
Uma testemunha de defesa foi ouvida em 19/06/2019, por carta
precatória. Na nova data aprazada, foi ouvida a testemunha de
acusação faltante, no entanto, sem a presença do paciente e de seu
patrono, não obstante a Defesa ter pedido adiamento da audiência.
Interposto Habeas Corpus neste Tribunal, esta Colenda Câmara, em
julgamento realizado em 02/12/2019, foi concedida a ordem
impetrada para declarar a nulidade daquela última audiência
realizada e dos demais atos judiciais subsequentes. Designada,
então, nova audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia
20/01/2020, foi renovada a oitiva da testemunha de acusação
faltante, quando então foi o paciente interrogado. Na referida
audiência, a Defesa do paciente requereu a realização de exame
toxicológico, com a concordância do Ministério Público, e tal
diligência foi deferida pelo d. Magistrado, deliberando que, com a
elaboração do aludido exame, se dará por encerrada a instrução,
quando deverá ser aberto prazo sucessivo para as partes para a
apresentação dos respectivos memoriais.
Assim, como se vê, não se percebe por parte do Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
impetrado qualquer desídia na condução do processo que importe
em constrangimento ilegal, até porque, é de ser admitido que a
tramitação do feito vem ocorrendo, em prazo que se afigura
razoável, não restando infringidos, já havendo deliberação,
inclusive, de ser declarada encerrada a instrução processual tão-logo
seja realizado o exame toxicológico requerido pela Defesa do
paciente.
Nessa perspectiva, extrai-se da doutrina:
“É pacífico, porém, que para o reconhecimento da
ilegalidade por excesso de prazo na instrução, seja a demora
injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora está justificada
nos autos, quando há caso de força maior provocada por processo
complexo (vários réus, necessidade de citação edital, e de
expedição de carta precatória, instauração de incidente de
insanidade mental etc.). [...] A duração da instrução deve ser
considerada sempre com relação à complexidade do processo, de
acordo com um critério de razoabilidade (MIRABETE, Júlio
Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8. ed., São Paulo:
Atlas, 2000) grifo nosso.
Nesse sentido também tem se posicionado as Cortes
Superiores:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEMORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
JUSTIFICÁVEL. COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE
DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA
PRECATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESÍDIA
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
TRAMITAÇÃO
COMPREENDIDA
COMO
REGULAR. 1. A eventual ilegalidade da prisão cautelar por
excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisada de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, não resultando da
simples soma aritmética dos prazos abstratamente previstos na lei
processual penal, porquanto tais prazos não são absolutos, mas
parâmetros para efetivação do direito à razoável duração do
processo e do princípio da presunção de inocência. 2. In casu, o
trâmite processual encontra-se compatível com as particularidades
do caso concreto (pluralidade de réus, três denunciados,
pluralidade de fatos apurados, dois - tráfico de drogas e associação
para o tráfico -, e expedição de carta precatória). Além disso, já foi
realizada audiência de instrução em 2/10/2014 e, atendendo à
recomendação
da
Corte
de
origem
(HC
n.
2191327-15.2014.8.26.0000), a designação de audiência para
oitiva de testemunha arrolada pela acusação marcada para
27/7/2015 foi redesignada para data bem mais próxima, qual seja,
4/3/2015. 3. Ordem denegada” (STJ, HC no 312.071/SP, rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10.04.2015).
Nessa esteira, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal: “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de
simples
operação
aritmética,
impondo-se
considerar
a
complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou
separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o
encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma,
DJe 07.8.2012). No mesmo sentido: HC 104.845/SP, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe 10.9.2010; HC 102.062/SP, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe 01.02.2011).
Ademais o princípio da razoabilidade se amolda
perfeitamente ao caso presente, no qual, de um exame superficial
dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na
formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e
não do descaso ou desídia do Magistrado de primeiro grau.
Segundo referido princípio, que por óbvio não
estabelece prazo peremptório algum, deve-se atentar aos fatos
ensejadores da demora e não apenas ao atraso ocorrido, para
averiguar se o prolongamento da litispendência é aceitável ou não.
Tão somente no caso da resposta ser negativa, isto é, restando
configurada a desídia do Juiz, é que será reconhecida a ocorrência
do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da
culpa, o que inocorre na hipótese vertente nos autos.
Nesse sentido: JSTJ 08/236, RSTJ 29/95 e RT 764/504.
A propósito:
"Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais
para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora
na instrução há de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
se pode falar em constrangimento ilegal. Ordem denegada"
(JTAERGS 95/51).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem dos prazos
legais não assegura ao acusado o direito à liberdade, é necessário
que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda
que houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar
em constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.
É o entendimento jurisprudencial:
“PRAZO
Processo penal Excesso de prazo. O
direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas
jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos
acontecimentos, que, por sua vez, constituem a causa da relação
jurídica. O CPP data do início da década de 40. O país mudou
sensivelmente. A complexidade da conclusão do Inquérito Policial e
a dificuldade a instrução criminal são cada vez maiores. O prazo
da conclusão não pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o Juízo de razoabilidade para
definir o excesso de prazo. O discurso judicial não é simples
raciocínio de lógica formal.” (STF HC no 3.410 RS Rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro J.16.05.96 DJU 12.08.96).
Além do mais, inexiste constrangimento ilegal em
razão de excesso de prazo, uma vez que se aguarda medida
requerida pela Defesa do paciente, a saber, realização de exame
toxicológico do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
A respeito, resolvendo a temática, vale o entendimento
pretoriano do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"Inexiste constrangimento ilegal quando o trâmite é
regular e a demora não é provocada pelo Juízo ou pelo Ministério
Público, mas sim decorrente de incidentes do feito e de diligências
usualmente demoradas. O constrangimento ilegal por excesso só
pode ser reconhecido quando a demora for injustificada" (STJ
HC 29398/GO - HC 2003/0128436-7 -Rel.Ministro Gilson Dipp -
5a Turma DJU 06/10/03, pág.298).
Ainda nessa perspectiva:
“HABEAS
CORPUS
LIBERATÓRIO.
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/06).
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. (180 DIAS). SÚMULA 64/STJ. DEMORA CAUSADA
PELA DEFESA, EM RAZÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
EXAME
TOXICOLÓGICO.
PARECER
DO
MPF
PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. A concessão
de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é
medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a
dilação (A) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas
pela acusação; (B) resulte da inércia do próprio aparato judicial,
em obediência ao princípio da razoável duração do processo,
previsto no art. 5o., LXXVIII da Constituição Federal; ou (C)
implique em ofensa ao princípio da razoabilidade. 2. Na hipótese, a
instrução criminal vem se desenvolvendo em ritmo compatível com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
a complexidade do feito, inexistindo qualquer desídia do Juízo
processante. O alongamento da instrução criminal pode ser
atribuído, entre outras causas, ao pedido de realização de exame
de dependência toxicológica formulado pela defesa. Inafastável,
assim, a incidência da Súmula 64 do STJ, segundo a qual, não
constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução,
provocado pela defesa. 3. Parecer do MPF pela denegação da
ordem. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC 105.065/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado
em 24/11/2008, DJe 19/12/2008)”.
Na mesma esteira, a Súmula n.o 64 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Não constitui constrangimento
ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
Nesse diapasão, ainda, o julgado da colenda Quarta
Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, Habeas Corpus n.o
990.08.058044-2, Relator Desembargador Salles Abreu, julgado em
04.11.2008, votação unânime:
“Insta salientar que não se configura coação ilegal
quando o excesso de prazo na formação da culpa decorre de
incidentes processuais não imputáveis ao JUIZ do processo”.
Dessa forma, temos que conceder a ordem de habeas
corpus nesse momento processual não se justifica, até porque,
conforme retro mencionado, a instrução se encontra muito próximo
de ser encerrada, não havendo de se cogitar da existência de coação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 35.773
HABEAS CORPUS CRIMINAL No
2275091-20.2019.8.26.0000
OLÍMPIA
ilegal.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento
ilegal, que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se
afigura é a denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem, permanecendo o
paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR